Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704714-95.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO BS2 S.A. RECORRIDO: ENZO GREGORIO DE CASTRO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA-CORRENTE. TEMPO INJUSTIFICADO. SUSPEITA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ainda que possível o bloqueio temporário de conta-corrente com o objetivo de prevenir fraudes, a medida não pode se estender injustificadamente além do tempo necessário. 2. Dano moral configurado, ante a falha na prestação do serviço que inviabilizou o acesso à verba salarial creditada na conta-corrente. Compensação assegurada em valor (R$ 4.000,00) que não comporta redução. O recorrente aponta ofensa aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, e 12, §3o, inciso III, e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, porquanto ausente ato ilícito, uma vez que comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço e a regularidade do bloqueio. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor arbitrado violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM, OAB/RJ 62.192. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, e 12, §3o, inciso III, e 14, §3o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM, OAB/RJ 62.192. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024